Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-77.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703309-77.2023.8.07.0012 RECORRENTE: RICARDO RODRIGUES ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia, diferentemente de uma sentença condenatória, consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que exige apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Caso não tenha nos autos provas robustas aptas a conferir juízo de certeza sobre a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, resta incabível o seu reconhecimento por ocasião da decisão de pronúncia. 3. Havendo testes conflitantes a respeito do dolo da conduta homicida atribuída ao réu e inexistindo juízo de certeza quanto à ausência do dolo, não é possível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve em decisão de pronúncia. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para a sua pronúncia. Aduz ter agido em legítima defesa. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 413 do Código de Processo Penal, bem como ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso em tela, para que seja aplicada a excludente de ilicitude, na decisão de pronúncia, é necessária a existência de acervo probatório robusto e que não deixe qualquer margem de dúvida ao julgador. (...) Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo não são capazes de gerar um juízo de certeza de que o réu agiu em legítima defesa. Não há, nos depoimentos, relatos expressos nesse sentido. (...) pela ausência de provas robustas aptas a comprovar de plano a ausência de dolo homicida na conduta do réu, resta incabível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve” (ID 58936494). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri. 3. O acórdão de recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, pois as instâncias de origem, soberanas na reanálise dos fatos e das provas, concluíram pela existência, nos autos, de indícios suficientes para fundamentar a pronúncia do acusado, consubstanciados no laudo elaborado por médico que prestou socorro à vítima, nos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas. bem como no próprio interrogatório do acusado, que admitiu ter agido em legítima defesa, tendo incidência a Súmula n. 83/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003